Tribunal: TJBA
Processo: 8112168-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112168-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOELA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora que teve seu nome negativado pela concessionária de energia elétrica COELBA. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa apresentou documentos que comprovariam a dívida. A autora recorreu, alegando ausência de prova da relação contratual, vez que os documentos apresentados (telas sistêmicas e faturas) são unilaterais e não demonstram contratação válida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a concessionária de energia se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação contratual com a consumidora e se a negativação, não sendo precedida de comprovação da contratação, é capaz de ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A concessionária limitou-se a apresentar documentos produzidos unilateralmente, como telas de sistema e fatura, sem apresentar contrato assinado ou outro meio idôneo a demonstrar a contratação.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tais documentos não comprovam, por si sós, a existência da relação jurídica.

5. Configurada a ausência de vínculo contratual e a indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

6. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 é compatível com os parâmetros da jurisprudência local, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
7. Determina-se a exclusão da inscrição indevida no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da relação contratual entre concessionária de serviço público e consumidor torna ilegítima a negativação, ainda que baseada em documentos unilaterais. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ensejando direito à indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8112168-82.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
MANOELA ALVES DE SOUZA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA